Tribunal: TJBA
Processo: 0515156-60.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0515156-60.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
JAMILE PEREIRA DA LUZ

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Reexame necessário. Mandado de segurança. Transporte clandestino de passageiros. Retenção de veículo. Liberação condicionada ao pagamento de multas e encargos administrativos. Ilegalidade do condicionamento. Aplicação da súmula 510 do STJ e da jurisprudência do STF. Sentença confirmada.

I. Caso em exame

1.Reexame necessário de sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para determinar a liberação de veículo retido em razão de suposto transporte clandestino de passageiros, sem o condicionamento ao pagamento de multas e encargos administrativos. A discussão não envolve a legalidade da penalidade em si, mas a vedação ao uso do veículo como meio de coação para a quitação dos débitos.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do condicionamento da liberação de veículo retido à quitação de multas e encargos administrativos, quando se trata de infração por transporte irregular de passageiros.

III. Razões de decidir

3.O Código de Trânsito Brasileiro, ao prever no art. 231, VIII, a infração de transporte irregular de passageiros, autoriza como penalidade a aplicação de multa e como medida administrativa a retenção do veículo, não se confundindo com apreensão ou remoção.

4.A súmula 510 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros não pode ser condicionada ao pagamento de multas e despesas.

5.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 546 da repercussão geral (RE 661.702), reafirmou a inconstitucionalidade do condicionamento da liberação do veículo à quitação de débitos, reforçando o entendimento de que medidas administrativas não podem ser utilizadas como sanções indiretas para forçar o pagamento de multas.

6.A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia confirma reiteradamente que a retenção do veículo por infração administrativa não autoriza sua apreensão ou vinculação ao pagamento imediato de valores.

7.A legislação estadual não pode impor penalidade mais gravosa do que aquela prevista no CTB, sendo vedada a criação de condicionamentos que não encontram respaldo na norma federal.

8.O juízo de origem atuou corretamente ao garantir a observância da legalidade estrita e impedir a prática administrativa abusiva.

IV. Dispositivo e tese

9.Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da remessa necessária nº
0515156-60.2017.8.05.0001
, sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA
e interessados

ELIAS BELARMINO DAVI e SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR INTEGRALMENTE
A SENTENÇA
, em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.